Tribunal: TJPA
Processo: 0800692-86.2020.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800692-86.2020.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: NELCINILIA SILVA DE ASSIS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE (ACS). DIFERENÇA SALARIAL. VENCIMENTO BASE INFERIOR AO PISO NACIONAL. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Altamira contra decisão monocrática que negou provimento à sua Apelação Cível e manteve a sentença que o condenou ao pagamento de diferenças remuneratórias à servidora ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, no período de janeiro de 2015 a agosto de 2017, em razão do descumprimento do piso salarial nacional instituído pela Lei nº 12.994/2014.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remuneração paga pelo Município, composta por vencimento-base e adicionais, atende ao piso nacional da categoria previsto em lei federal; (ii) verificar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O piso salarial previsto na Lei nº 12.994/2014 refere-se exclusivamente ao vencimento-base, sendo inadmissível sua complementação com vantagens pessoais, gratificações ou adicionais, conforme jurisprudência do STJ.

4. Comprovado documentalmente que o vencimento-base pago à servidora foi inferior ao piso legal durante o período apontado, impõe-se a obrigação do ente municipal de quitar as diferenças.

5. O art. 85 do CPC determina a condenação da Fazenda Pública vencida ao pagamento de honorários advocatícios em ações individuais, sendo inaplicável o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, que trata da ação civil pública.

6. A majoração dos honorários na fase recursal é cabível por força do art. 85, § 11, do CPC, inexistindo vício de julgamento
extra petita
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O vencimento base inferior ao piso salarial nacional do Agente Comunitário de Saúde previsto na Lei nº 12.994/2014 enseja o pagamento das diferenças devidas, independentemente da soma de adicionais ou gratificações.

2. É cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em ações individuais, não se aplicando o art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

3. A majoração dos honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC é legal e não configura julgamento
extra petita
.

Dispositivos relevantes citados
:
CF, art. 198, § 5º; Lei nº 11.350/2006, art. 9º-A; Lei nº 12.994/2014; CPC, arts. 85, §§ 2º e 11, e 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 1.733.643/GO, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 14/08/2018, DJe 26/11/2018
.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte dias do mês de outubro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
Município de Altamira
em face da decisão monocrática de Id. 16741983, que negou provimento à sua Apelação Cível e manteve inalterado o mérito da sentença prolatada pelo juízo de origem.

Inconformado, o agravante argumenta que não há diferença salarial a ser paga, tendo em vista que a autora, no cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS), teria sempre percebido remuneração superior a R$ 1.014,00 (um mil e quatorze reais), ou seja, acima do piso salarial delimitado na Lei nº 12.994/2014.

Ademais, sustenta a impossibilidade da condenação ao pagamento de honorários advocatícios imposta à municipalidade, por simetria do art. 18 da Lei nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública). Outrossim, afirma que houve indevida majoração da verba sucumbencial, o que configuraria apreciação
extra petita
.

Por fim, impugna a alteração
ex officio
dos consectários legais, ao aduzir que deveria ser mantido o IPCA-E como índice de correção monetária, incidindo os juros de mora sobre o índice de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que o
decisum
seja reformado.

Não foram ofertadas Contrarrazões, conforme certidão acostada aos autos no Id. 18110597.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

Cinge-se à controvérsia na obrigatoriedade de observância, por parte do ente municipal, do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS), previsto no art. 9º-A da Lei nº 11.350/2006, nos termos do § 5º do art. 198 da Constituição Federal, introduzido pela EC 63/2010.

Conforme consta na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou entendimento no sentido de que o piso nacional estabelecido pela legislação federal deve ser entendido como valor mínimo do vencimento básico da carreira, e não da remuneração total. Neste ponto, vale colacionar o REsp nº 1.733.643/GO:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. PISO SALARIAL PROFISSIONAL DA CATEGORIA. INSTITUIÇÃO PELA LEI FEDERAL 12.994/2014.

1. A EC 63/2010 tornou obrigatória a adoção de piso salarial profissional nacional para os agentes comunitários de saúde e de combate às endemias, ao acrescentar o § 5º ao art. 198 da CF, estabelecendo que sua instituição se desse por lei federal.

2. A Lei Federal 12.994/2014 - que alterou a Lei 11.350/2006 para estipular as diretrizes referentes ao plano de carreira dos agentes comunitários de saúde; os mecanismos relativos à assistência financeira complementar; bem como instituir o aludido piso salarial - publicada em 18 de junho de 2014.

3. Os dispositivos da Lei12.994/2014 não apresenta termo e/ou condição quanto ao prazo para o início do pagamento do piso salarial nacional suprarreferido, nem mencionam e/ou alteram a data de sua vigência. Portanto, a data da entrada em vigor da citada norma deve ser a de sua publicação.

4. Definido o valor do piso pela Lei Federal 12.994/14, como preconizado pela Constituição Federal, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios devem observá-lo.

5. O acórdão recorrido deve ser reformado para que
o termo inicial do direito do recorrente de receber as diferenças relativas à inobservância do piso salarial da categoria seja a data da publicação da Lei 12.994/2014, em 18 de junho de 2014
.

6. Recurso Especial provido.

(STJ – REsp n. 1.733.643/GO, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 14/8/2018, DJe de 26/11/2018)
(grifo nosso)

Na hipótese dos presentes autos, a parte autora, ora agravada, é ocupante de cargo de Agente Comunitário de Saúde (ACS) nos quadros funcionais do Município de Altamira, sendo reconhecido o direito ao pagamento das diferenças salariais não adimplidas no período entre
janeiro/2015 e agosto/2017
,
observada a prescrição quinquenal
.

Assim, consoante ao supramencionado posicionamento jurisprudencial, mostra-se irrelevante, para fins de elisão do dever de pagamento das diferenças devidas, que a parte autora tenha percebido valores globais superiores ao piso fixado em lei, pois tais montantes incluíam gratificações e adicionais, que não podem ser considerados para fins de atendimento ao piso legal, cuja essência é o vencimento básico.

Quanto ao argumento atinente à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, consigno que não assiste razão ao agravante, pois o art. 85,
caput
e § 2º, do CPC/2015 estabelece a regra da sucumbência como critério para a fixação da verba honorária, sendo inaplicável, no presente caso, a regra do art. 18 da Lei nº 7.347/1985.

Isto porque a presente demanda não tem natureza coletiva ou de interesse difuso, mas sim individual, sendo ajuizada por servidor público em defesa de direito subjetivo próprio. A tese de simetria à ação civil pública não possui amparo jurídico e, portanto, é absolutamente inócua para afastar a aplicação das regras do Códex Processual.

Outrossim, a majoração dos honorários recursais constitui pedido implícito e encontra aporte no art. 85, § 11, do CPC/2015, cuja aplicação se deu por fiel cumprimento ao comando legal, tendo em vista o integral desprovimento da Apelação Cível interposta pelo Município de Altamira.

A alegação de que a decisão foi extra petita por alterar o índice de correção monetária também não prospera. Como é cediço, os consectários legais da condenação constituem matéria de ordem pública, podendo o julgador promovê-los de ofício, conforme orientação do próprio STJ (REsp nº 1.495.146/MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01/07/2016).

A escolha do índice SELIC, por sua vez, encontra fundamento direto no art. 3º da EC nº 113/2021, segundo o qual:

"Nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, a partir de 1º de janeiro de 2022, a atualização monetária e os juros de mora serão calculados
com base na taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic)
."

A tentativa de aplicar o Tema 1.170 da Repercussão Geral do STF para afastar a incidência da taxa SELIC revela equívoco hermenêutico: referido tema trata da constitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, na redação da Lei nº 11.960/2009, e não da Emenda Constitucional nº 113/2021, que trouxe norma superveniente com aplicação imediata e prevalência normativa.

Ainda que se pudesse cogitar de eventual conflito aparente entre o dispositivo constitucional superveniente (EC 113/2021) e entendimento consolidado em repercussão geral, haveria de prevalecer a norma constitucional posterior, por força do princípio da especialidade e da hierarquia normativa, o que foi corretamente decidido.

Impende salientar que o entendimento do Tribunal da Cidadania é pacífico quanto à possibilidade de o julgador “reiterar os fundamentos da decisão recorrida quando não deduzidos novos argumentos pela parte recorrente, pelo que o art. 1.021, § 3º, do CPC não impõe ao julgado a obrigação de reformular a decisão agravada”
[1]
.

Por oportuno, é profícuo ressaltar que, em casos análogos, há posicionamento sedimentado no âmbito das Turmas de Direito Público desta Corte de Justiça Estadual:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI 12.994/2014. VENCIMENTO-BASE. DIFERENÇA SALARIAL DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Município de Altamira/PA contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo a condenação ao pagamento de diferenças salariais devidas à servidora Angélica Pantaleão Rodrigues, no cargo de agente comunitária de saúde, em razão do descumprimento do piso nacional da categoria previsto na Lei 12.994/2014, no período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a remuneração percebida pela servidora entre 2015 e 2018 atendia ao piso nacional previsto na Lei 12.994/2014; e (ii) estabelecer se é devida a condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, à luz da Lei da Ação Civil Pública e da legislação estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei 12.994/2014, que alterou a Lei 11.350/2006, institui piso salarial nacional de R$ 1.014,00 (mil e quatorze reais), com base no vencimento-base e não na remuneração total, entendimento confirmado pelo STF na ADI 4167/DF.

4. Demonstrado por meio de contracheques que a servidora percebeu valores inferiores ao piso no período mencionado, recai sobre o ente público o ônus de comprovar o adimplemento integral da obrigação legal, o que não ocorreu.

5. A assistência financeira da União tem caráter complementar e não exonera o Município do dever de cumprimento da norma federal.

6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.733.643/GO) e deste Tribunal (ApCiv 0800637-38.2020.8.14.0005) reforça a exigibilidade imediata do piso a partir da vigência da lei, independentemente de regulamentação local ou repasses.

7. A condenação ao pagamento de honorários advocatícios obedece aos critérios do art. 85, §4º, II, do CPC e não encontra óbice na analogia com o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, inaplicável a ações individuais de cunho remuneratório.

8. A isenção de custas prevista em lei estadual já foi reconhecida no decisum, sendo irrelevante para o deslinde do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O piso salarial previsto na Lei 12.994/2014 refere-se ao vencimento-base, e não à remuneração total, sendo de observância obrigatória pelos Municípios.

2. A demonstração de pagamento inferior ao piso legal impõe ao ente público o dever de indenizar as diferenças salariais.

3. O art. 18 da LACP não se aplica a ações individuais de cunho remuneratório, não afastando a condenação em honorários advocatícios conforme o art. 85 do CPC. (TJPA – Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0800424-32.2020.8.14.0005, Rel. Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, 1ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 03/06/2025)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE. PISO SALARIAL NACIONAL. DIFERENÇA DE VENCIMENTO-BASE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo Município de Altamira contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve a sentença que o condenou ao pagamento das diferenças do piso salarial nacional à agente comunitária de saúde, relativas ao período de 2015 a 2018, com base na Lei nº 12.994/2014 e observância da prescrição quinquenal, além de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se a remuneração da servidora, composta por vencimento-base e adicionais, atende ao piso salarial nacional da categoria; (ii) estabelecer se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O piso salarial nacional previsto na Lei nº 12.994/2014 refere-se exclusivamente ao vencimento-base, sendo inadmissível sua complementação com verbas adicionais como insalubridade para fins de cumprimento do piso.

4.A comprovação de que o vencimento-base pago à servidora era inferior ao piso legal justifica a condenação ao pagamento das diferenças.

O art. 85 do CPC impõe a condenação da Fazenda Pública vencida ao pagamento de honorários advocatícios, não sendo aplicável o art. 18 da Lei nº 7.347/1985, por se tratar de ação individual.

5.A isenção de custas processuais prevista na Lei Estadual nº 8.328/2015 não alcança os honorários de sucumbência, que têm natureza jurídica distinta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.O vencimento-base inferior ao piso salarial nacional enseja o pagamento das diferenças pelo Município, independentemente de adicionais percebidos.

2.É devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, quando vencida em ação individual. (TJPA – Agravo Interno em Apelação Cível n.º 0800670-28.2020.8.14.0005, Rel. Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, 2ª Turma de Direito Público, Data de Julgamento: 11/08/2025)

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelas partes foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática impugnada, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024.

Belém, 30/10/2025